Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXA COMUM. REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL. CUMPRIMENTO. VALIDADE DA COBRANÇA. PROVA. ARTIGOS 435 E 436 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Mostra-se válida a cobrança de taxas comuns, ordinárias e extraordinárias, estabelecidas por associação de moradores, se demonstrados todos os requisitos definidos no estatuto social para a instituição do encargo. 1.1 Se o morador inadimplente entende ser indevida a cobrança, sob alegação de descumprimento dos deveres da associação, deverá discutir sua pretensão em ação autônoma, pois os argumentos fogem aos limites da Ação de Cobrança proposta pela agremiação.

2. Segundo o art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. É válida, nesses termos, a prova apresentada em sede de Recurso de Apelação para contrapor argumento deduzido após o início da demanda.

3. Para infirmar a autenticidade de prova apresentada nos autos, a parte deve apresentar prova suficiente de suas alegações, não sendo suficiente a mera defesa genérica, nos termos do parágrafo único do art. 436 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.